Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751182-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carina Alves Pereira Falcão José Vicente Alves Pereira Carla Augusta Pereira Alves Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carina Alves Pereira Falcão, José Vicente Alves Pereira e Carla Augusta Pereira Alves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos no 0709205-49.2024.8.07.0018. Em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que sobreveio a notícia a respeito do óbito da agravante, Arminda Aparecida Alves Pereira (Id. 221510866). Na oportunidade, a Defensoria Pública informou que remanesce o interesse processual do espólio na pretensão de recebimento dos valores relativos as astreintes. Por essa razão foi determinada a regularização da representação processual (Id. 70590789), tendo sido apresentada a documentação dos herdeiros (Id. 70928412). Ocorre que a pretensão recursal consiste na possibilidade de sequestro de verbas públicas para viabilizar a realização de procedimento cirúrgico na genitora dos ora agravantes. No entanto, a aludida obrigação de fazer encontra óbice no fato do falecimento aludido. Assim, mostra-se necessária a manifestação dos herdeiros a respeito do eventual interesse recursal, pois a pretensão de condenação do agravado ao pagamento da multa cominatória poderá ser formulada na origem. Feitas essas considerações, aos agravantes para que manifestem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo fundamentado, em relação à manutenção do interesse recursal no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator